Tribunal: TJPA
Processo: 0015342-16.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015342-16.2016.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. CONTAMINAÇÃO POR PROCEDIMENTO INDUTIVO. TESTEMUNHO POLICIAL INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público visando à reforma da sentença absolutória para condenação do apelado pela prática do crime de roubo majorado, sob o fundamento de que os elementos produzidos na fase inquisitorial teriam sido confirmados em juízo. A controvérsia decorre de reconhecimento pessoal realizado na fase policial, posteriormente questionado pela defesa por inobservância das formalidades legais, além da inexistência de prova judicializada direta da autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, em desconformidade com o art. 226 do CPP e precedido por indução policial, constitui meio probatório válido; (ii) estabelecer se depoimentos policiais indiretos, desacompanhados da oitiva judicial da vítima, são suficientes para fundamentar condenação criminal; e (iii) determinar se a ausência de apreensão dos bens subtraídos e a inexistência de elementos materiais de corroboração impedem a formação de juízo condenatório seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal exige a observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, por constituir garantia mínima voltada à redução de erros decorrentes da falibilidade da memória humana.

4.

A exibição prévia de fotografia acompanhada da indicação policial de autoria compromete a espontaneidade do reconhecimento e gera contaminação cognitiva decorrente do viés de confirmação, retirando a confiabilidade do ato.

5.

O reconhecimento realizado em desconformidade com o procedimento legal não pode servir de suporte à condenação, ainda que posteriormente confirmado em juízo.

6.

O art. 155 do CPP impede a formação do juízo condenatório com fundamento exclusivo em elementos produzidos na fase inquisitorial.

7.

O depoimento policial possui valor probatório quanto aos atos diretamente praticados pelos agentes, mas não substitui prova direta da autoria quando consiste em mera reprodução de declarações de terceiros não submetidas ao contraditório judicial.

8.

A ausência de oitiva judicial da vítima inviabiliza o exercício pleno do contraditório e impede a aferição da confiabilidade das informações relacionadas à identificação do autor do delito.

9.

A inexistência de apreensão dos bens subtraídos em poder do acusado, a ausência de elementos periciais de vinculação e a não refutação do álibi defensivo impedem a formação de certeza quanto à autoria delitiva.

10.

Persistindo dúvida razoável acerca da autoria, a presunção de inocência prevalece, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e precedido por procedimento indutivo constitui prova inválida para fundamentar condenação penal.

2.

O testemunho policial indireto, desacompanhado de prova judicializada da autoria, não supre a ausência de oitiva da vítima em juízo.

3.

A condenação criminal exige prova segura produzida sob contraditório, sendo insuficientes elementos inquisitoriais desacompanhados de corroboração independente.

4.

Persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155, caput, 226, II, e 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59 e 157, § 2º, I e II; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp nº 2.186.380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 941.914/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0000722-11.2012.8.14.0014, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA (ID 34223034), que julgou improcedente a pretensão punitiva para
ABSOLVER
o réu
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DOS SANTOS
da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia e de seu aditamento (ID 34222957) que, na madrugada do dia
22 de novembro de 2016
, por volta das 17h30min, na Rodovia Ernesto Acioly, o apelado, em comunhão de esforços com terceiro não identificado e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu uma motocicleta Honda NXR 150 Bros (placa QDE-0390), um celular LG e documentos da vítima José Edinaldo Sousa da Costa. Segundo a exordial, os acusados abordaram o ofendido no acostamento e, após a subtração, evadiram-se. No dia seguinte, a vítima teria visualizado o réu em via pública e acionado a guarnição policial, procedendo-se ao reconhecimento administrativo.

O processo seguiu o rito ordinário. Durante a instrução criminal, foram ouvidos os policiais civis Raimundo Leonel Baia e Lindoval Ferreira Borges (IDs 34222963 e 34222999). A vítima não foi localizada para prestar depoimento em juízo, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva (ID 34223025). O réu, em seu interrogatório, negou veementemente a autoria, alegando estar em uma borracharia no momento do crime e ser vítima de perseguição policial.

Em razões recursais (ID 34223036), o Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito, corroborados pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, pugnando pela condenação conforme a denúncia.

Em contrarrazões (ID 34223038), a defesa pugnou pela manutenção integral da sentença absolutória, arguindo a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP e a inexistência de provas judicializadas de autoria.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35564605) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

A insurgência ministerial busca a condenação do apelado sob o argumento de que os elementos informativos do inquérito foram confirmados em juízo. Contudo, a análise detida do caderno processual revela que o acervo probatório judicializado é incapaz de sustentar um decreto condenatório, como passo a expor.

2.1. Da Nulidade do Reconhecimento Pessoal e a Fragilidade Epistêmica da Prova (Art. 226 do CPP)

O reconhecimento pessoal do apelado, realizado na fase administrativa (ID 30945910 - Pág. 14), constitui o pilar central da insurgência ministerial. Todavia, uma análise verticalizada do conjunto probatório revela que tal ato não apenas desobedeceu ao rito legal, mas foi precedido de manobras indutivas que aniquilaram sua fidedignidade.

O reconhecimento de pessoas, no processo penal moderno, é compreendido como uma
prova dependente da memória
, extremamente suscetível a sugestões externas. No caso
sub examine
, a formalidade prescrita no
art. 226, inciso II, do CPP
— que exige a colocação do suspeito ao lado de pessoas com características semelhantes — foi sumariamente ignorada. Em audiência, o investigador
RAIMUNDO LEONEL BAIA
, ao ser confrontado pela defesa, declarou categoricamente que
"não se recorda"
de ter colocado outras pessoas ao lado do réu, o que transmuda o reconhecimento em uma mera "exibição forçada" (
show-up
), despida de controle de erro.

O acusado, em seu interrogatório judicial, detalhou a precariedade do ato, afirmando que foi colocado sozinho
"em frente à viatura, com o farol direcionado ao seu rosto"
, sem qualquer figurante, sendo imediatamente reconduzido à cela após a suposta identificação.

Soma-se a esse vício formal um elemento de contaminação prévia ainda mais gravoso. O delegado
LINDOVAL FERREIRA BORGES
, em depoimento judicial, revelou que a vítima já havia comparecido à Polícia Militar antes do registro formal na Polícia Civil. Segundo o delegado, naquela ocasião, os agentes militares
"mostraram uma foto e já tinham o nome do “Caio” como o suspeito, dizendo para a vítima que as características coincidiam"
.

Tal conduta estatal gera o que a psicologia judiciária denomina de
"Viés de Confirmação"
. Ao ser apresentada a uma única fotografia e informada por autoridades de que aquele era o culpado, a memória da vítima sofre um processo de substituição: a imagem real do agressor é "atropelada" pela imagem sugerida. O
Superior Tribunal de Justiça
, em recente e paradigmática tese fixada, sedimentou a natureza obrigatória do rito legal, afastando a antiga e ultrapassada ideia de que o art. 226 seria mera "recomendação":

"O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo." (
STJ - AgRg no REsp: 2186380 SP 2024/0465191-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2025, Quinta Turma) – destaquei.

Portanto, o reconhecimento administrativo é prova ilícita e inutilizável. A sua confirmação indireta em juízo pelos policiais não tem o condão de sanar o vício original, pois a fonte da informação (a memória da vítima) já estava irremediavelmente maculada pelo procedimento indutivo anterior. No mesmo sentido, a Sexta Turma da referida Corte Superior reforça a impossibilidade de condenação diante desse cenário:

"O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal não pode servir como meio de prova apto a fundamentar a condenação, mesmo se confirmado em juízo."
(STJ - AgRg no HC: 941914 SP 2024/0329100-5, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, j. 05/03/2025) – destaquei.

Dessa forma, inexistindo outras provas independentes e judicializadas que apontem o apelado como autor do roubo — visto que não houve prisão em flagrante com os bens subtraídos e a vítima não foi ouvida sob o contraditório — a nulidade do reconhecimento arrasta consigo toda a pretensão condenatória, restando vazia a tese ministerial.

2.2. Da Violação ao Artigo 155 do CPP: A Insuficiência do Testemunho Policial Indireto (
Hearsay Testimony
)

A manutenção da absolvição impõe-se, outrossim, pela absoluta carência de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, configurando nítida violação ao
artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal
. O referido dispositivo veda ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigativa, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas — hipóteses nas quais o presente caso não se enquadra.

No cenário dos autos, a instrução criminal restou despida da oitiva da vítima, José Edinaldo Sousa da Costa, que jamais prestou declarações perante o juízo. O Ministério Público, diante da impossibilidade de localização do ofendido, desistiu de sua inquirição. Como consequência, a única prova "judicializada" de autoria resume-se aos depoimentos dos policiais civis, os quais, todavia, configuram o que a melhor doutrina e jurisprudência denominam de
testemunho indireto (
hearsay testimony
)
ou "testemunho de ouvir dizer".

É imperioso destacar que os agentes públicos não presenciaram a execução do roubo. Seus relatos em juízo limitaram-se a reproduzir o que
ouviram
da vítima na delegacia ou a descrever o ato de reconhecimento que, como já fundamentado, padece de nulidade insanável. Embora o depoimento policial seja dotado de fé pública, essa presunção de veracidade recai sobre os atos que os agentes
pessoalmente praticaram
(como a abordagem e a prisão), mas não tem o condão de conferir certeza quanto à autoria do crime em si, quando esta informação é meramente repassada por terceiros que não comparecem para ratificá-la.

Admitir o testemunho policial indireto como prova isolada de autoria representaria uma perigosa burla ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois impede que o réu questione a fonte original da informação. Sem a presença da vítima em juízo, a defesa fica impossibilitada de inquirir sobre as condições de visibilidade no momento do assalto, o tempo de observação do agressor e eventuais contradições no relato, violando a paridade de armas.

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em julgados recentíssimos de 2025, sedimentou o entendimento de que a palavra da vítima não ratificada em juízo, aliada a depoimentos policiais indiretos, é insuficiente para o édito condenatório:

"A condenação penal exige prova robusta da materialidade e autoria, não podendo se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. O reconhecimento da vítima, desacompanhado de confirmação em juízo e de outras provas consistentes, não autoriza condenação criminal. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007221120128140014, Relatora: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, em um sistema processual de matriz acusatória e garantista, o testemunho de "ouvir dizer" prestado pelos policiais é insuficiente para suprir a lacuna deixada pela ausência da prova direta judicializada. Diante desse vácuo probatório, a presunção de inocência deve prevalecer, mantendo-se a sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2.3. Da Ausência de Apreensão da
Res Furtiva
e a Incidência do Princípio
In Dubio Pro Reo

Reforça a manifesta fragilidade do pleito condenatório ministerial a absoluta inexistência de prova material que vincule o apelado à execução do crime. Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (ID 34222951), o apelado foi abordado em via pública no dia seguinte ao fato, ocasião em que
não se encontrava na posse de nenhum dos objetos subtraídos
, tampouco portava qualquer arma de fogo. A motocicleta da vítima (Honda NXR 150 Bros, placa QDE-0390) foi recuperada em circunstâncias diversas, sem que houvesse qualquer diligência pericial (como levantamento papiloscópico) capaz de atestar a presença do acusado no veículo.

Em seu interrogatório judicial (ID 34223021), Francisco de Assis Santos dos Santos apresentou versão defensiva coerente, asseverando que, no momento do crime, encontrava-se em uma borracharia realizando reparos na motocicleta de seu irmão. Aduziu, ainda, estar sendo confundido com um indivíduo de alcunha "Me Roba", o qual guardaria semelhanças físicas consigo e teria sido visto com a motocicleta roubada antes de falecer em confronto policial. Tais alegações não foram minimamente refutadas pela acusação, que não produziu prova apta a desconstruir o álibi defensivo ou a posse dos bens por terceiros.

No processo penal de cariz democrático, o ônus da prova incumbe exclusivamente ao Ministério Público. Diante de um acervo probatório que se resume a um reconhecimento nulo e testemunhos policiais de "ouvi dizer", a ausência da
res furtiva
com o agente fulmina a certeza necessária para a condenação. Havendo colisão entre a presunção de inocência e uma acusação despida de substrato material judicializado, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, como corolário do Estado de Direito e do princípio da dignidade da pessoa humana. A dúvida, neste cenário, não é mera hesitação, mas uma barreira intransponível ao poder punitivo estatal, impondo-se a manutenção da absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que absolveu o réu
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DOS SANTOS
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026